Tribunal: TJDFT
Processo: 0034361-75.2013.8.07.0015
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TESE DE PRESCRIÇÃO RECONHECIDA PELO DISTRITO FEDERAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INCIDÊNCIA DO ART. 90, §4o, DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O § 4° do artigo 90 do CPC dispõe que “se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.”
2. Na hipótese, considerando que o Distrito Federal anuiu com a tese prescricional suscitada em sede de exceção de pré-executividade, concordando com a extinção do feito executivo sob tal pretexto, emerge adequada a incidência do art. 90, §4o, do CPC, na espécie. Precedentes do colendo STJ e dessa egrégia Corte de Justiça.
3. Apelação conhecida e provida.